Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-94.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-94.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ADILSON ANGELO DA SILVA

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APREENSÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS AGREGADOS (BASCULANTES E CARROCERIAS). INÉRCIA DA DEVEDORA APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA
SUPRESSIO
. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO INCIDENTAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA E DE COGNIÇÃO RESTRITA DA BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEMPESTIVO APÓS O PRAZO LEGAL. PAGAMENTO INSUFICIENTE PARA REVERTER A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO APENAS APÓS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por devedora fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. A decisão de origem confirmou a liminar, consolidou a propriedade e a posse plena dos veículos em favor da instituição financeira e indeferiu o pedido de devolução dos equipamentos agregados aos veículos (basculantes), sob o fundamento de que estes integram o bem apreendido e o valor de sua venda já foi utilizado para quitação dos contratos. A apelante requer a reforma do julgado, alegando nulidade por julgamento
ultra petita
quanto à retenção das carrocerias, pleiteando também a prestação de contas no bojo dos autos e o reconhecimento da purgação da mora em razão de depósito judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões principais em discussão: (a) saber se a apreensão e venda dos acessórios (basculantes) acoplados aos veículos configura julgamento
ultra petita
ou se restou justificada pela inércia da parte; (b) saber se é admissível a exigência de prestação de contas de forma incidental na própria ação de busca e apreensão; e (c) saber se o depósito judicial realizado foi suficiente e tempestivo para configurar a purgação da mora e reverter a consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
não prospera, uma vez que a própria instituição financeira peticionou nos autos requerendo a intimação da devedora para a retirada das carrocerias, oportunidade em que a apelante, mesmo regularmente intimada, manteve-se inerte por quase um ano. Tal conduta omissiva atrai a incidência do instituto da
supressio
, calcado na boa-fé objetiva, que obsta o exercício tardio e contraditório do direito de reaver os bens, mormente quando já alienados junto aos veículos para mitigação dos prejuízos e abatimento do saldo devedor. A ação de busca e apreensão ostenta natureza sumária e cognição restrita, não comportando a amplitude necessária para a análise pormenorizada exigida em uma prestação de contas. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor e apuração de saldo remanescente em favor do devedor devem ser discutidas na via adequada, consubstanciada na ação autônoma de exigir contas. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de encargos e despesas) no estrito prazo legal de cinco dias após a execução da liminar. O depósito judicial tardio, embora tenha sido computado para liquidar o saldo devedor remanescente e declarar a quitação do contrato após a alienação dos bens apreendidos, não possui o condão de descaracterizar o inadimplemento inicial, tampouco de reverter a consolidação da propriedade resolúvel que já havia se operado de forma lícita em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A inércia do devedor fiduciante em retirar os acessórios acoplados ao veículo apreendido, após regular intimação judicial, configura
supressio
, obstando o pleito tardio de restituição; ademais, é incabível o pedido incidental de prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão, pretensão que deve ser formulada por meio de ação autônoma."

Legislação relevante citada: CC, art. 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 141, 492 e 931; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020; TJBA, Agravo de Instrumento 8004461-87.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 02.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000812-94.2023.8.05.0191, em que figuram como Apelante GL EMPREENDIMENTOS LTDA. e como Apelado BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de origem e majorando a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA